Tribunal: STF
Processo: RE 1389163
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 19), contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (eDoc 13):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PENHORA. JUROS DE MORA. Não demonstrada a hipótese de cabimento do recurso de revista prevista no art. 896, § 2º, da CLT. Fundamentos da decisão denegatória não desconstituídos. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    Registrando que se tratava de empresa pública até o advento da Lei estadual n. 14.832/2005, quando restou transformada em autarquia, o recorrente alega a violação aos arts. 5º, II, 37, caput, 93, IX, 100, 165 e 173, § 1º da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Pela transformação em autarquia, superveniente a fase de conhecimento do processo, foi arguido em sede de execução, perante o Primeiro Grau, que esta deveria seguir o art. 730 e seguintes do Código de Processo Civil, impondo a inscrição do débito em precatório, liberando o numerário até então penhorado a favor desta recorrente.



    [...]



    A fixação de juros de 1% ao mês a partir da MP 2180 contraria os precedentes jurisprudenciais dessa Excelsa Corte abaixo colacionados, bem como a própria lei instituidora do 0,5%, pois a execução esta sendo promovida contra a fazenda pública, sem a distinção asseverada pela v. Decisão recorrida sobre a anterior condição de empresa pública e a autarquização. 



    Anoto que os autos retornaram ao Colegiado julgador que, entretanto, refutou o juízo de retratação, em decisão assim resumida (eDoc 36):



    DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B DO CPC/1973. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMPRESA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA PREVISTA NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, ALTERADO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001. NÃO RETRATAÇÃO. I. Os privilégios restritos à Fazenda Pública, no caso, aplicação de juros de mora à razão de seis por cento ao ano, não podem ser estendidos à Executada (EMATER) enquanto detentora da natureza de empresa pública, ante as disposições contidas no art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. Ante o exposto, mantém-se a decisão, em que se negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela Executada, sem efetuar o juízo de retratação de que trata o art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 (art. 1.030, II, do CPC/2015), determinando-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte Superior, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito. II. Juízo de retratação não exercido. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 50):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AUTARQUIA ESTADUAL. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE DIREITO PRIVADO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA À CARTA DA REPÚBLICA CONFIGURADA. AI 842.063/RS. TEMA 435 DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001. PROVIMENTO. 1. O pagamento dos débitos trabalhistas de autarquia municipal sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 2. O Plenário do STF, ao julgar o AT 842.063/RS, leading case do TEMA 435 da Tese de Repercussão Geral, decidiu pela aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, o qual determina que os juros de mora, nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderão ultrapassar o percentual de 6% ao ano. 



    ' Parecer pelo provimento do recurso extraordinário. 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Não obstante a manifestação do Ministério Público Federal favorável às pretensões do recorrente, reputo correto o acórdão recorrido.



    1. Como corretamente observado na decisão de admissibilidade do extraordinário (eDoc 41), no tocante à insurgência da obrigatoriedade de observância ao regime de precatório, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente à justificativa que "Inviável o seguimento do recurso neste tópico, diante da conclusão da Seção Especializada, no sentido de que a matéria atinente a execução via precatório estaria preclusa, uma vez que não constou nos embargos à execução apresentados pela recorrente e, portanto, não foi objeto análise pelo juízo a quo”.



    Nesse ponto, rememoro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    (RE 598.365, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG)



    2. Bem por isso, não procede a alegação do recorrente no sentido de que o acórdão impugnado deixou de apreciar a matéria atinente a execução via precatório.



    Ao contrário do sustentado, a decisão explicitou com clareza que o reclamo, no ponto, estava precluso. 



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339) 



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    3. De outro lado, o Tribunal Superior do Trabalho limitou a aplicação de juros de mora de 0,5% à data da vigência da Lei estadual n. 14.832/2005, a qual transformou o recorrente em autarquia.



    Destaco que a insurgência, no ponto, refere-se ao período pretérito a referida lei, quando ainda detinha natureza de empresa pública.



    Tal o cenário, rememoro que no julgamento do AI 842.063 RG, ministro Cezar Peluso, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 435 – grifos no original):



     Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. 



    Nesse aspecto, merece relevo que a questão suscitada naquele extraordinário restringiu-se à “aplicabilidade, ou não, às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor, do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, o qual determina que os juros de mora, nas condenações impostas contra a Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de 6% (seis por cento) ao ano”. 



    Desse modo, o Tribunal a quo passou ao largo de divergir do entendimento firmado nesse precedente vinculativo, eis que observando a validade de referido índice às ações ajuizadas antes da vigência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, decidiu por sua incidência a partir do momento que o recorrente passou a usufruir das prerrogativas da fazenda pública, forte em sua transformação em autarquia pública.



    Noutras palavras: a limitação imposta pela Corte Superior do Trabalho teve como fundamento a impossibilidade de estender-se as prerrogativas de fazenda pública ao período que o recorrente sujeitava-se ao regime de execuções das empresas públicas, tal como consignado em sede de juízo negativo de retratação (eDoc 36).



    4. Bem por isso, não se ignore, finalmente, que a defendida violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator